Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-34.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-34.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YAN DAVISON DE SOUZA AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOAO DA SILVA ALBUQUERQUE FILHO

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
VITOR AFONSO ALVES BISPO, BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidato em concurso público contra acórdão que rejeitou apelação interposta contra sentença denegatória de mandado de segurança. Alegação de omissão quanto a decisão proferida em ação ordinária diversa, conexa à controvérsia principal, que traria supostos elementos novos à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão no acórdão embargado quanto ao exame de decisão proferida em ação ordinária conexa; e (ii) se é possível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado, com base em fatos e argumentos não suscitados nas razões recursais originais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conteúdo do processo referido nos embargos foi trazido de forma extemporânea, inexistindo qualquer menção a ele nas razões de apelação. Trata-se, portanto, de inovação recursal, não sendo possível sua análise nesta sede.

4. A existência de ação conexa não implica, por si, omissão no julgado, especialmente quando a distribuição dos feitos a relatores distintos se deu em momentos diversos, com prevenção reconhecida apenas após o julgamento do recurso originário.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação da conclusão do acórdão com base em fundamentos que escapam àqueles inicialmente apresentados.

6. A tentativa de rediscussão da matéria decidida, sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracteriza embargos de caráter manifestamente protelatório, sujeitando a parte à aplicação das penalidades previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8000218-34.2025.8.05.0216, em que figura como embargante,
YAN DAVISON DE SOUZA AZEVEDO
, e embargados,
MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/BA
e a
CÂMARA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.